Tribunal: TJMT
Processo: 1012945-19.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012945-19.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), R. C. BARROSI - EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA - CNPJ: 24.021.581/0001-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MORA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
BEM ESSENCIAL ÀS ATIVIDADES DA EMPRESA RECUPERANDA. IMPOSSIBILIDADE DE REMOÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

"Apesar de o credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis não se submeter aos efeitos da recuperação judicial, o juízo universal é competente para avaliar se o bem é indispensável à atividade produtiva da recuperanda. Nessas hipóteses, não se permite a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial (art. 49, § 3º, da Lei 11.101/05)" (REsp 1.660.893/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/08/2017, DJe de 14/08/2017). 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no AREsp: 1732379 MS 2020/0181855-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 22/03/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/04/2021)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1012945-19.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO: R. C. BARROSI - EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra decisão pelo MM. Juiz pelo MM. Juiz da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá que, em ação de busca e apreensão proposta em face de
R. C. BARROSI - EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA
indeferiu a liminar.

Sustenta, em síntese, que “
a comprovação da mora é imprescindível para concessão da medida liminar. No caso concreto, houve regular constituição em mora da parte devedora, uma vez que a notificação foi enviada, ao endereço indicado no contrato entabulado entre as partes, com o retorno AUSENTE, foi efetivado a notificação via protesto de títulos
”, razão pela qual requer que “
seja derrogada a decisão que indeferiu a liminar pleiteada, configurando assim a mora do réu e consequentemente o deferimento da liminar; por se tratar de decisão que contraria decisão direta do C. Superior Tribunal de Justiça.”

A liminar foi indeferida.

Em contrarrazões o agravado requer o desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria Geral de Justiça entendeu pela inexistência de interesse público a ensejar a sua manifestação nos autos.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, data registrada pelo sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

O presente recurso não comporta provimento.

Isso porque, muito embora se saiba que
a comprovação da mora é requisito essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, sendo que a sua falta enseja a extinção do processo, sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular e, ao teor do que dispõe o art. 2º, §2º, do Decreto-lei nº. 911/69 comprova-se a mora do devedor pela notificação extrajudicial feita por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos, que é considerada válida se entregue no endereço do domicílio do devedor, ainda que não seja entregue pessoalmente a ele,
bastando que seja enviada ao endereço declinado no contrato
”
(STJ – 4ª Turma – AgInt no AREsp 1125547/RS – Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 21/03/2019, DJe 28/03/2019), tem-se que o agravado se encontra em recuperação judicial.

E como se sabe a recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica, nos exatos termos do artigo 47 da Lei de Falências e Recuperação Judicial.

E, por essa razão,
nos termos do artigo 49, § 3º, da Lei nº 11.101/05, o crédito decorrente de alienação fiduciária não se submete aos efeitos da recuperação, sendo chamado de crédito extraconcursal, eis que o objeto da ação de busca e apreensão não é a cobrança das prestações em atraso ou mesmo da integralidade da dívida, mas sim a retomada do bem dado em garantia, visando à consolidação do domínio e posse plenos em mãos do proprietário fiduciário, dado o seu caráter tipicamente reipersecutório:

"Art. 49.

§ 3º Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis , de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4º do art. 6º desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial."

No caso dos autos, conforme noticiado pelo agravado em contrarrazões, o juízo universal, competente para aferir a essencialidade dos bens da empresa recuperanda, declarou a essencialidade dos veículos de sua propriedade, de modo que inviável o prosseguimento da ação de busca e apreensão. Ressalta-se, também, que existe nos autos decisão que prorrogou o período de blindagem, de modo que mais prudente o indeferimento do pedido.

Nesse sentido:

Agravo de instrumento - Ação de busca e apreensão - Recuperação judicial - Produtor rural - Alienação fiduciária anterior à recuperação judicial - Bem essencial ao exercício da atividade empresarial - Recurso ao qual se dá provimento. 1. Consoante precedentes do Superior Tribunal de Justiça, não há distinção de regime jurídico aplicável às obrigações anteriores ou posteriores à inscrição do empresário rural que postula a recuperação judicial, ficando também abrangidas na recuperação aquelas obrigações anteriormente contraídas e ainda não adimplidas. 2. Segundo o artigo 49, § 3º da Lei 11.101 de 2005, referendado pela jurisprudência do STJ, o credor titular da posição de proprietário fiduciário não se submete aos efeitos da Recuperação Judicial. Contudo, nos termos do § 4º do art. 6º do mesmo diploma, é proibida a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial. 3. A competência para realizar juízo de valor sobre se determinado bem é essencial ou não à atividade empresarial é do Juízo Universal, conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça. 4. Na pendência de decisão do juízo recuperacional acerca da essencialidade do bem e na vigência do stay period, a cautela impõe a manutenção da decisão que determinou a devolução do bem apreendido. AGRAVO DE INSTRUMENTO 1.0000.23.132111-8/001 - COMARCA DE IBIÁ - VARA ÚNICA DO JUÍZO - AGRAVANTE (S): BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA - AGRAVADO (A)(S): ADIVALDO BARBOSA DE MENESES
(TJ-MG - AI: 13211267620238130000, Relator: Des.(a) Marcelo Rodrigues, Data de Julgamento: 20/09/2023, 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 21/09/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - BEM ESSENCIAL À ATIVIDADE PRODUTIVA - PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE DA EMPRESA - SUSPENSÃO DO PROCESSO - ADMISSIBILIDADE. O princípio da preservação da empresa é basilar para a Recuperação Judicial, prevalecendo o entendimento de que a empresa tem um valor social que deve ser preservado, sendo criados procedimentos especiais para garantir sua continuidade, resguardando o direito de seus credores. Uma vez deferida a recuperação judicial, é vedada a busca e apreensão do bem em favor do credor fiduciário, pelo período estabelecido no artigo 6º, § 4º da Lei n. 11.101/2005, quando demonstrado se tratar de móvel essencial ao desempenho de sua atividade empresarial. Apesar de o crédito do titular de propriedade fiduciária em garantia não estar sujeito aos efeitos da recuperação judicial, não se permite a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade produtiva.
(TJ-MG - AI: 02368798220238130000, Relator: Des.(a) Gilson Soares Lemes, Data de Julgamento: 16/08/2023, 16ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 17/08/2023)

Agravo de instrumento. Busca e apreensão. Medida liminar. Revogação. Recurso não provido. É possível que o juiz de origem revogue a medida liminar de busca e apreensão decorrente de contrato de alienação fiduciária, quando constatado que o veículo objeto da demanda seja bem essencial ao desenvolvimento da atividade das empresas recuperandas.
(TJ-RO - AI: 08060014720218220000 RO 0806001-47.2021.822.0000, Data de Julgamento: 29/09/2021)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BENS ESSENCIAIS À ATIVIDADE EMPRESARIAL. PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. 1. A Segunda Seção do STJ já decidiu que, apesar de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis não se submeter aos efeitos da recuperação judicial, o juízo universal é competente para avaliar se o bem é indispensável à atividade produtiva da recuperanda. Nessas hipóteses, não se permite a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais à sua atividade empresarial (art. 49, § 3º, da Lei 11.101/05). 2. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no AREsp: 1475536 RS 2019/0085709-9, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 24/08/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/08/2020)

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2024